Tribunal: TJDFT
Processo: 0746912-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Ementa: direito processual civil. agravo de instrumento. multa cominatória (astreintes). ausência de intimação pessoal. ausência de determinação de prazo para cumprimento da obrigação. inexigibilidade da multa. provimento.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e manteve a incidência de multa cominatória prevista em tutela de urgência.
2. Na origem, a agravada moveu cumprimento provisório de sentença na obrigação de fazer no 0711492-36.2024.8.07.0001, que determinou a manutenção de plano de saúde pela agravante, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada a R$ 20.000,00.
3. Não houve fixação de prazo para cumprimento da obrigação a teor do que dispõe o art. 537 do CPC.
II. Questão em discussão 4. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ausência de intimação pessoal do devedor sobre a cominação das astreintes inviabiliza sua exigibilidade; e (ii) avaliar se a ausência de prazo inicial para cumprimento voluntário da obrigação impede a aplicação da multa.
III. Razões de decidir 5. A intimação pessoal do devedor é condição necessária para a cobrança de multa por descumprimento de obrigação de fazer, conforme a Súmula no 410 do STJ, aplicada tanto no CPC/1973 quanto no CPC/2015. 6. O comparecimento espontâneo do réu não supre a necessidade de intimação pessoal acerca das astreintes, nos termos do art. 239, § 1o, do CPC. 7. A ausência de prazo inicial definido para o cumprimento voluntário da obrigação torna a penalidade inexigível, por carecer de parâmetro temporal para sua incidência.
IV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido. _____________________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 239, § 1o; art. 537
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 410; EREsp 1360577/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 19.12.2018; AgInt no REsp 1819506/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 27.09.2021.